Tribunal: STF
Processo: ARE 1378100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES VARIADOS. 2. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES (CPP, ART. 312). REDUZIDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.



    1. Os depoimentos dos agentes públicos, no sentido de que se depararam com situação flagrancial de tráfico de drogas em uma festa clandestina promovida por um dos acusados, aliados a apreensão de maconha, cocaína e comprimidos de MDA e aos relatos extrajudiciais de testemunhas, que atestaram a comercialização explícita de entorpecentes pelos acusados no evento festivo, são provas suficientes para ensejar suas condenações pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.



    2. É inviável a decretação da prisão preventiva se o risco de reiteração delitiva é reduzido, pois os acusados estão soltos há mais de 6 meses, sem registro de que tenham voltado a delinquir, e a apreensão de entorpecentes não se revelou exorbitante, a ponto de justificar a imposição de medida de natureza extrema.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, LVI, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XI, LVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dos relatos reproduzidos, verifica-se que os Policiais Militares, apesar de acionados para atenderem ocorrência de perturbação de sossego alheio, também se depararam com situação flagrancial de tráfico de drogas, em uma festa clandestina promovida pelo Apelado Caio Eduardo Ferreira no salão de festas do condomínio onde residia, com consumo e comercialização explícita de entorpecentes.Ao ingressarem no local, os Agentes Públicos prontamente constataram a existência de maconha sobre a mesa do salão de festas e a tentativa dos Apelados Cléber Augusto Pereira de Mello e Henry Martyn Rosa de desfazerem-se dos entorpecentes que traziam consigo, estratégias que resultaram frustradas com a posterior localização dos conteúdos ilícitos.Com o desenrolar da diligência e, em conversas com alguns dos convidados presentes no evento festivo, descobriram que Caio Eduardo Ferreira era o responsável pelo fornecimento de maconha e os também Apelados Cléber Augusto Pereira de Mello e Henry Martyn Rosa de cocaína e comprimidos de ecstasy.



    (...)



    Em que pese pretendam fazer acreditar que a ação policial foi ilegítima, a tentativa de desconstituir o cenário fático noticiado pelos Agentes Públicos que participaram da diligência pormenorizada na denúncia reveste-se em nítida tentativa de macular a higidez de suas atuações, como subterfúgio para a impunidade.



    (...)



    Pelo acervo probatório coligido é seguro que a dinâmica dos acontecimentos ocorreu exatamente como detalhado pelos Agentes Públicos atuantes no feito, que, corroborados pelos relatos extrajudiciais das Testemunhas Alane Xavier de Oliveira e Amanda Gabrielli Tschoeke, atestam que os entorpecentes apreendidos com os Apelados Caio Eduardo Ferreira, Cléber Augusto Pereira de Mello e Henry Martyn Rosa destinavam-se à comercialização.



    (...)



    Apenas a título de esclarecimento, é oportuno mencionar que a hipótese dos autos distancia-se, sobremaneira, da figura prevista no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, uma vez que resultou devidamente comprovado no feito que os Apelados aproveitaram o evento festivo para comercializarem explicitamente entorpecentes, tanto que, segundo o relato da Testemunha Alane Xavier de Oliveira, ela adquiriu uma porção de maconha de Caio por R$ 50,00, e os também Apelados Henry e Cléber individualizavam as porções de cocaína conforme a demanda dos usuários.



    (...)



    Ante a prova produzida nos autos, portanto, é certo que as condutas perpetradas pelos Apelados Caio Eduardo Ferreira, Cléber Augusto Pereira de Mello e Henry Martyn Rosa satisfazem perfeitamente as elementares do tipo penal contido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    (...)



    1.2 Não incide a causa especial de diminuição de pena (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) em favor dos Apelados.A teor do descrito na norma citada, a minorante só se mostra aplicável quando o acusado preenche cumulativamente as seguintes exigências: a) primariedade; b) bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.



    (...)



    Aponta-se, inicialmente, que os Apelados Caio Eduardo Ferreira e Henry Martyn Rosa são reincidentes específicos (evento 3, doc 19 e evento 7, doc 23, dos autos 5006833-94.2020.8.24.0036), o que, por si só, constitui motivo suficiente para o indeferimento da minorante.



    (...)



    Além disso, 'Não há falar em bis in idem em razão da utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. [...] A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes' (STJ, HC 344.737, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.5.16).



    (...)



    2.1. Apelado Caio Eduardo Ferreira: 



    Na primeira fase dosimétrica, verifica-se que a culpabilidade (intensidade dolosa) não exorbita da normalidade. Caio Eduardo Ferreira registra antecedentes criminais, mas a condenação criminal definitiva é apta a gerar os efeitos da reincidência (evento 3, doc19, autos 5006833-94.2020.8.24.0036). Inexistem nos autos elementos que comprovem sua conduta social e personalidade. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie do tipo penal, não merecendo especial censura a esse respeito. As circunstâncias, todavia, são dignas de maior reprovabilidade, uma vez que o Apelado foi o responsável por promover uma festa clandestina no salão de festas de seu condomínio, com consumo e comercialização explícita de entorpecentes (maconha, cocaína e MDA), além ter sido a ele atribuída a propriedade de expressiva quantidade de maconha 362,7g (lei 11.343/06, art. 42). Não há falar em comportamento da vítima por se tratar de crime contra a saúde pública. 



    Diante da conjunção de fatores sopesados nas circunstâncias do crime, faz-se oportuno utilizar fração mais gravosa que a comumente adotada por esta Corte de Justiça para o recrudescimento da pena (1/5). 



    Assim, arbitra-se a pena-base de Caio Eduardo Ferreira em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    Na etapa intermediária, presente a atenuante de menoridade penal relativa (CP, art. 65, I) e a agravante de reincidência específica (evento 3, doc19, dos autos 5006833-94.2020.8.24.0036), promove-se a compensação integral entre os institutos, mantendo-se a reprimenda em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    Na derradeira etapa da dosimetria, sem causas especiais de aumento e de diminuição de pena a incidir na espécie, arbitra-se a reprimenda em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    O valor do dia-multa é fixado em seu importe mínimo (1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime).



     Considerando o quantum da pena privativa de liberdade, as circunstâncias do delito e a condição de reincidente específico do Apelado Caio Eduardo Ferreira, fixa-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º, ''a'' e 3º), obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e II) ou a concessão de sursis (CP, art. 77, caput). 



    Pela regra do cúmulo material (CP, art. 69), fixa-se o quantum sancionatório final de Caio Eduardo Ferreira em 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; 1 mês de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e 620 dias-multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 268 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06, e da contravenção penal descrita no art. 42, III, do Decreto-Lei 3.688/41."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente